Tribunal: TJMT
Processo: 1025294-54.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1025294-54.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Estelionato, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEOLINDO GABRIEL DE GODOI NETO - CPF: 060.215.921-07 (ADVOGADO), KEOMA RODRIGUES DE MOURA - CPF: 026.820.061-08 (IMPETRANTE), 5a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDERSON PEREIRA VIANA - CPF: 025.447.281-83 (TERCEIRO INTERESSADO), RANYELLE SUDARIA DA SILVA - CPF: 061.354.001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), WANCLEY FERNANDES - CPF: 453.412.731-68 (VÍTIMA), JUIZ(A) DE DIREITO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – AÇÃO PENAL – ESTELIONATO – RESTITUIÇÃO DE JOIA APREENDIDA – REJEIÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 118 E 120 DO CPP – ORDEM DENEGADA.

“É possível a restituição de bens apreendidos antes do trânsito em julgado da sentença final, contudo a devolução depende do fato de os bens apreendidos não interessarem ao processo e de não haver dúvidas quanto ao direito sobre eles reivindicado”
(STJ - AgRg no REsp 1541017/ES).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de mandado de segurança criminal, com pedido liminar, impetrado por
Keoma Rodrigues de Moura
, contra ato supostamente ilegal praticado pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, consistente na decisão proferida nos autos da Ação Penal n. 1012323-28.2023.8.11.0003, que indeferiu o pedido de restituição de uma corrente de ouro apreendida com a impetrante no momento de sua prisão em flagrante.

O inconformismo do impetrante é contra ilegalidade hipoteticamente perpetrada pela autoridade coatora na aludida decisão, pois assevera que os documentos anexados aos autos demonstram seu direito de propriedade com relação a aludida joia e, por consequência, seu direito à restituição.

Acrescenta que poderá ser decretado o perdimento do bem, causando danos de difícil reparação, o que afronta seu direito de propriedade que está devidamente demonstrado.

A liminar foi indeferida. (Id.187888671)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer juntado no Id. 190515192, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como asseverado,
o
inconformismo do impetrante é contra ilegalidade hipoteticamente perpetrada pela autoridade coatora na aludida decisão, pois assevera que os documentos anexados aos autos demonstram seu direito de propriedade com relação a aludida joia e, por consequência, seu direito à restituição.

Acrescenta que poderá ser decretado o perdimento do bem, causando danos de difícil reparação, o que afronta seu direito de propriedade que está devidamente demonstrado.

Pois bem, o
writ
merece ser denegado.

Isso porque,
o juízo
a quo
ao indeferir o requerimento de restituição, fundamentou que,
in verbis
:

“[...]
Em continuidade, verifica-se que a defesa de
KEOMA RODRIGUES DE MOURA
requereu a restituição da quantia de R$ 2.355,00 (dois mil trezentos e cinquenta e cinco reais) e uma corrente de ouro em tese apreendidos com o requerente no momento de sua prisão em flagrante, bem como do valor de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais) pagos a título de fiança. Instado a se manifestar o Parquet foi favorável a restituição dos valores, pois demonstrada a propriedade. Por outro lado, contrário a restituição da corrente de ouro.

Pois bem.
O art. 118 do Código de Processo Penal estabelece que “antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”.

E, complementando, o art. 120 do Código de Processo Penal prevê que a “(...) restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou
juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante
.” (D/N)

No caso em concreto, em consonância com o parecer ministerial, entendemos pela possibilidade de restituição apenas dos valores apreendidos nos autos, pois devidamente demonstrada a sua propriedade. Todavia, o mesmo não se pode dizer com relação a corrente de ouro.

Em relação a quantia de
R$1.320,00 (mil, trezentos e vinte) reais
, apreendido a título de fiança, temos que sua propriedade restou demonstrada através do comprovante de depósito anexado no id. 121308046.

No que se refere ao valor de
R$ 2.355,00 (dois mil trezentos e cinquenta e cinco) reais,
a propriedade restou comprovada através do auto de prisão em flagrante e boletim de ocorrência, pois esta quantia restou devidamente vinculada ao seu nome.

Assim, uma vez não havendo dúvida quanto ao direito do requerente em relação a esses valores, não ha qualquer óbice a restituição dos objetos em seu favor. A propósito:

Por outro lado, com relação a
corrente de ouro,
embora sua apreensão conste no auto de prisão em flagrante, não foi vinculada ao nome do requerente.

Além disso, o requerente não trouxe autos qualquer documento comprovando a sua propriedade, oque, ao menos por ora, impossibilita o deferimento de seu pedido.

É cediço que, nos termos dos artigos 118 e 120 do Código de Processo Penal,
“é possível a restituição de bens apreendidos antes do trânsito em julgado da sentença final, contudo a devolução depende do fato de os bens apreendidos não interessarem ao processo e de não haver dúvidas quanto ao direito sobre eles reivindicado”
(STJ - AgRg no REsp 1541017/ES).

Todavia, em que pese as alegações da impetrante, a restituição da joia (corrente de ouro) apreendida antes do término do
iter
processual se mostra precipitada, pois, há dúvidas quanto ao direito da requerente, interessando ainda ao processo.

Merece registro, que no caso em apreço, a documentação trazida com a exordial do mandado de segurança sendo um recibo de confecção unilateral, onde a impetrante aparece como compradora da referida joia, não significa dizer que tenha origem lícita ou que seja realmente de sua propriedade, bem como, o valor constante no recibo é divergente do que consta no termo de apreensão do processo, indicando a prudência de mantê-la vinculada ao processo durante a instrução para que esta questão também possa ser elucidada plenamente.

Nesse sentido é o parecer ministerial,
in verbis
:

“[...]
O recibo acostado aos presentes autos, por sua vez, apresenta o valor recebido de 21.840,00 (vinte e um mil, oitocentos e quarenta reais), valor esse divergente daquele constante no termos de apreensão. (ID no 187468194).
Esse fato, somado a apontada ausência de vinculação da apreensão com a pessoa do impetrante, bem como com o indemonstrado periculum in mora recomenda o aguardo do trânsito em julgado da acao penal. [...]”

A corroborar tal entendimento, trago decisões deste Tribunal,
in verbis
:

“[...]
A restituição de bem apreendido somente será deferida em processo criminal quando não existir dúvida quanto ao direito do reclamante, conforme determina o artigo 120, caput, da Lei Instrumental Penal.
Não me parece razoável a nomeação do Apelante como fiel depositário, visto que não restou comprovada sua propriedade.

(N.U 1000853-69.2021.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2023, Publicado no DJE 20/06/2023) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA EM CRIME AMBIENTAL – RECURSO INTERPOSTO POR TERCEIRO DE BOA-FÉ – PRETENSÃO – RESTITUIÇÃO – PROPRIETÁRIO QUE HAVIA DEIXADO O BEM PARA SER VENDIDO – IMPOSSIBILIDADE– PROPRIEDADE DO BEM NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA – INSTRUÇÃO NÃO FINALIZADA (ART. 118, DO CPP) - NOMEAÇÃO DO APELANTE COMO FIEL DEPOSITÁRIO – INVIABILIDADE - ART. 120, DO CPP – QUESTÃO QUE DEVE SER DISCUTIDA NA CEARA CÍVEL - MÁS CONDIÇÕES DE CUIDADO E DETERIORAÇÃO NÃO COMPROVADAS - RECURSO DESPROVIDO.

A restituição de bem apreendido somente será deferida em processo criminal quando não existir dúvida quanto ao direito do reclamante, conforme determina o artigo 120, caput, da Lei Instrumental Penal.

Não me parece razoável a nomeação do Apelante como fiel depositário, visto que não restou comprovada sua propriedade, nem que o trator requerido está sujeito as más condições de cuidado e deterioração.

(N.U 0002176-47.2020.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara

Criminal, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022)

Diante do exposto, uma vez que não se dispõe de certeza quanto ao direito da impetrante, a concessão do pedido parece injustificada.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a segurança
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Eminentes pares.

Pedi vista para melhor análise dos autos.

Como relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado por
Keoma Rodrigues de Moura
, qualificado, em face de ato praticado pela autoridade judiciária da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, consistente na decisão proferida nos autos da Ação Penal n. 1012323-28.2023.8.11.0003, que indeferiu o pedido de restituição de uma corrente de ouro apreendida com a impetrante no momento de sua prisão em flagrante.

Nas razões da ação mandamental, narrou-se, em síntese, que cuida-se de bens apreendidos por força de prisão em flagrante, de propriedade do Impetrante.

Asseverou que comprovou, via dos documentos anexados aos autos, o seu direito de propriedade com relação a aludida joia e, por consequência, seu direito à restituição.

Assim, requereu a concessão da medida, inclusive liminarmente,

a restituição de sua corrente de ouro apreendida até o julgamento do mérito deste mandado. No mérito pede a convolação da ordem por ventura concedida em definitiva (id. 190515192),

juntando documentos.

A liminar vindicada restou indeferida pelo Douto Relator Desembargador José Zuquim Nogueira, consoante decisão de id. 187888671.

A autoridade judicial prestou informações id. 189067173.

A ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça Hélio Fredolino Faust e do Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela denegação da segurança (id. 190515192), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Mandado de Segurança. Pedido de restituição de joia apreendida. Indeferimento. Alegada propriedade do bem. Recibo manuscrito, preenchido com valor divergente daquele constante no Termo de Apreensão. Confisco realizado durante o flagrante de vários coacusados do crime de receptação. Liminar indeferida. Decisão escorreita na medida em que a apreensão do objeto pretendido, segundo consta dos informes prestados, realizou-se de forma genérica pela autoridade policial, sem a indicação da pessoa que estava na sua posse no momento da prisão em flagrante do impetrante e dos acusados. Ausência de vinculação da apontada corrente de ouro à pessoa do paciente que, igualmente não fez por demonstrar o periculum in mora, substrato indispensável para a concessão de antecipação da tutela na via do mandamus.
Parecer pela denegação da ordem
.”

O douto relator Desembargador José Zuquim Nogueira em judicioso voto denegou a segurança.

Pois bem.

Como consignado anteriormente, pedi vista dos autos para melhor análise do conjunto fático probatória, ante a dúvida surgida durante a sustentação oral, especialmente quanto o oferecimento da denúncia e a demonstração da propriedade do objeto.

Em consulta ao Sistema PJe de 1o Grau verifica-se que o impetrante foi denunciado pela prática do delito de estelionato mediante fraude eletrônica (art. 171, § 2o-A e art. 29, ambos do CP) em 28 de junho de 2023, restando esclarecido este ponto.

Ao indeferir o pedido de restituição da mencionada corrente de ouro a autoridade judicial consignou que:

“
Em continuidade, verifica-se que a defesa de KEOMA RODRIGUES DE MOURA requereu a restituição da quantia de R$ 2.355,00 (dois mil trezentos e cinquenta e cinco reais) e uma corrente de ouro em tese apreendidos com o requerente no momento de sua prisão em flagrante, bem como do valor de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais) pagos a título de fiança.

Instado a se manifestar o Parquet foi favorável à restituição dos valores, pois demonstrada a propriedade. Por outro lado, contrário á restituição da corrente de ouro.

Pois bem. O art. 118 do Código de Processo Penal estabelece que “antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”.

E, complementando, o art. 120 do Código de Processo Penal prevê que a “(...) restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante. ” (D/N)

No caso em concreto, em consonância com o parecer ministerial, entendemos pela possibilidade de restituição apenas dos valores apreendidos nos autos, pois devidamente demonstrada a sua propriedade. Todavia, o mesmo não se pode dizer com relação a corrente de ouro.

Em relação a quantia de R$1.320,00 (mil, trezentos e vinte) reais, apreendido a título de fiança, temos que sua propriedade restou demonstrada através do comprovante de depósito anexado no id. 121308046.

No que se refere ao valor de R$ 2.355,00 (dois mil trezentos e cinquenta e cinco) reais, a propriedade restou comprovada através do auto de prisão em flagrante e boletim de ocorrência, pois está quantia restou devidamente vinculada ao seu nome.

Assim, uma vez não havendo dúvida quanto ao direito do requerente em relação a esses valores, não há qualquer óbice à restituição dos objetos em seu favor. A propósito:

Por outro lado, com relação a corrente de ouro, embora sua apreensão conste no auto de prisão em flagrante, não foi vinculada ao nome do requerente
.

Além disso,
o requerente não trouxe autos qualquer documento comprovando a sua propriedade, oque, ao menos por ora, impossibilita o deferimento de seu pedido
.

Diante do exposto, com supedâneo no artigo 118 e artigo 120, ambos do Código de Processo Penal, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido realizado pelo requerente e DETERMINO a restituição do valor de R$1.320,00 (mil, trezentos e vinte) reais, apreendido a título de fiança, bem com do valor de R$ 2.355,00 (dois mil trezentos e cinquenta e cinco) reais, apreendido em poder do requerente por ocasião de sua prisão em flagrante.

EXPEÇAM-SE OS COMPETENTES TERMOS DE RESTITUIÇÃO...”
(id. 187468196).

Nas informações a autoridade judicial esclareceu que:

“
Na data de 10.05.2023 o impetrante e os acusados foram presos em flagrante, em tese, pela prática do crime de estelionato, sendo, na oportunidade, realizadas apreensões de dinheiro em espécie e objetos que estavam em poder deles.

Em audiência de custódia foi decretada a prisão preventiva do acusado Anderson, e por outro lado, concedida liberdade para o impetrante Keoma e Ranyelle.

O Parquet ofereceu denúncia em face ao impetrante e aos demais acusados.

Contudo, pelo fato de não ter sido colhido da vítima a necessária representação criminal, em face ao impetrante, este Juízo da 5a Vara Criminal rejeitou a denúncia criminal tal somente a ele.

Posteriormente, o impetrante apresentou pedido de restituição da quantia de R$2.355,00 (dois mil trezentos e cinquenta e cinco reais) e uma corrente de ouro, bem como do valor de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais) pagos a título de fiança.

Ao analisar o pleito, este juízo, em consonância com o parecer ministerial, deferiu a restituição das quantias em dinheiro, uma vez que cabalmente demonstrado o direito do impetrante.

Por outro lado,
indeferimos a restituição da corrente de ouro, pois, embora sua apreensão conste no auto de prisão em flagrante e no boletim de ocorrência, não há qualquer vinculação ao impetrante
.

Destaque-se que
a apreensão do referido objeto foi realizada de forma genérica pela autoridade policial, sem a indicação da pessoa com a qual ela estava no momento da prisão em flagrante do impetrante e dos acusados
.

Além disso,
o impetrante não trouxe aos autos qualquer documento comprovando a sua propriedade
.

Portanto, por não ter sido comprovada a propriedade do impetrante sobre o objeto a que requer a restituição, entendemos que por ora, que o mais prudente fosse o indeferimento do pedido, assim o fazendo...”
(id. 189067173).

Consta do termo de exibição e apreensão n. 2023.16.184917 que:

“
Ao(s) onze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três, nesta cidade de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Rondonópolis, por determinação do(a) Delegado(a) de Polícia FABIO NAHAS PEREIRA DOS SANTOS, compareceu LAURO EVANER CORREA, inscrito(a) no CPF 861.607.291-87, residente à Comercial - Av. Dom Wunibaldo, 453 - Derf/ROo Bairro Centro - Rondonópolis/MT - 78700010, telefone(s) , que exibiu e procedeu-se a apreensão de:

1. R$ 8.105,00 (oito mil e cento e cinco reais) - OITO MIL CENTO E CINCO REAIS EM DINHEIRO

2. $ 100,00 (cem dolares) - CEM DÓLARES

3. 03(três) unidade(s) Três Aparelhos Celulares da Marca Sansung Com a Tela Danificada, Lacre: 06059359 (em Custódia na Delegacia)

4. 06(seis) unidade(s) Seis Cartões Magnéticos Sendo: Um Picpay em Nome de Ranyelle; Um Nu Em nome de Ranyelle; Um Picpay em Nome de Anderson; Um C6 em Nome de Keoma; Um Inter Em nome de Keoma; Um Mercado Pago em Nome de Keoma (em Custódia na Delegacia)

5. 01(um) unidade(s) Um Corrente de Cor Dourada Com Pingente (em Custódia na Delegacia)

Nada mais havendo, mandou a autoridade encerrar este termo que, depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado pela autoridade, pelo(a) exibidor(a), pela(s) testemunha(s) e por mim, ANTONIO FEITOSA ALMEIDA, Escrivão(ã) de Polícia, que o digitei...”

Desta forma, observa-se que a mencionada corrente de ouro foi apreendida quando da prisão em flagrante do impetrante e outros (Ranyelle Sudaria da Silva e Anderson pereira Viana). Contudo, no termo de apreensão não se foi individualizado a quem pertencia o referido bem.

Por outro lado, o impetrante para demonstrar a propriedade apresenta um recibo lacônico de confecção unilateral, que sequer aponta o CNPJ da empresa a qual se adquiriu a mencionada corrente de ouro:

Calha destacar que os bens móveis a propriedade se transmite com a tradição da coisa, mas na via estreita do
mandamus
necessário demonstrar de plano o direito líquido e certo, se houve dúvidas quanto a propriedade a ordem deve ser denegada.

Ademais, a ação penal de conhecimento está na sua fase instrutória, podendo ser produzida prova de sua propriedade, no momento adequado.

Ainda, o simples risco de prejuízo pessoal do impetrante pela apreensão da corrente de ouro não serve de aparato idôneo a capitanear a obtenção de tutela de urgência no
writ
.

Diante desse cenário, é contraproducente a concessão da segurança, porque nem se está diante de caso de premência na obtenção da tutela jurisdicional, assim entendido o
periculum in mora
traduzido no risco de prejuízo de difícil reparação em caso de decisão desfavorável, nem se evidencia o
fumus boni iuris
, no que concernente à alegada presença do direito líquido e certo da impetrante quanto ao seu pedido de restituição.

No mesmo sentido:

“[...] ‘Um dos requisitos do mandado de segurança é a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória na célere via do mandamus. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido’ (STJ, AgInt no RMS 56.651/SP). Não comporta solução na via mandamental quando o direito à restituição pretendida não é aferível de plano”
(TJMT, MS N.U 1022844-46.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021).

“[...] Na via do mandado de segurança, não é possível infirmar a premissa fixada pelo juízo singular, no sentido de que a apreensão do bem ainda é necessária para o deslinde da controvérsia penal, especialmente porque se restar provada a utilização deste na prática dos delitos apurados no Juízo singular, poderá ser declarada, como o foi, conforme informações da autoridade impetrada, a perda do bem em favor da União [...]”
(TJMT, MS N.U 1017122-31.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/02/2021, Publicado no DJE 11/02/2021).

Por fim, vale dizer que, a restituição de bens apreendidos, seja na inquisitorial, seja na fase processual, condiciona-se à demonstração cumulativa,
da propriedade dos bens
, pelo requerente, do desinteresse inquisitorial ou processual na manutenção da apreensão.

Por todo exposto, após análise dos autos, acompanho ao douto Relator Desembargador José Zuquim Nogueira, para
denegar a segurança
, por não vislumbrar direito líquido e certo do impetrante, especialmente no tocante a demonstração da propriedade da joia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2024